Tribunal: TJDFT
Processo: 0708285-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0708285-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por GABRIELA RODRIGUES GOMES em favor de PAULO HENRIQUE TAVARES DOS SANTOS. Em suas razões (Id Num. 15508127), defende a impetrante que o paciente terminou o ensino fundamental e médio, bem como fez e logrou êxito nas provas do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, além de ter realizado cursos profissionalizantes de eletricista, garçom e auxiliar de cozinha durante o período encarcerado. Ressalta que, apesar disso, o Juízo de Execuções Penais apenas fez remição de 5 dias da pena, considerando apenas o ENCCEJA e o curso de eletricista, ignorando os demais cursos. Salienta que, se fossem contabilizadas todas as horas de estudo, o paciente já estaria em liberdade. Pede a correção do número de horas de estudos do paciente para que seja realizada de forma correta a remição da pena. Destaca, ainda, que apesar de ter progredido de regime de pena do fechado para o semiaberto, há risco de o paciente ser contaminado pelo coronavírus, uma vez a situação precária da unidade prisional. Requer seja determinada a prisão domiciliar do paciente como forma alternativa do cumprimento da pena privativa de liberdade. Alternativamente, postula a antecipação do seu livramento condicional, previsto para 10/05/2020. Pede, por fim, que seja encaminhado o Instrumento Procuratório acostado à inicial para a Penitenciária do Distrito Federal I – PDF I, de modo que o paciente assine e, por consequência, decline dos serviços da Defensoria Pública. Intimada para emendar a inicial com a juntada da decisão impugnada (Id Num. 15526512), a impetrante, no Id Num. 15619354, esclarece: Diante da demora para se obter uma resposta da Vara de Execuções, uma vez que é cristalino o grande fluxo de petições acerca do COVID-19, torna-se completamente inviável esperar uma decisão, partindo do princípio que o direito do paciente é líquido e certo, e que sua demora é uma flagrante ilegalidade acerca da liberdade do interno, além de ter uma desobediência do art. 9o, parágrafo único, I, da Lei de Abuso de Autoridade. Defende que, de acordo com “a nova porcentagem editada pela Lei de Execuções Penais, o paciente faz jus a um cumprimento de pena de 20% de um total de 8 anos e 10 meses” e como já cumpriu 60% da pena, “é um absurdo que o interno continue preso”. Indeferi a petição inicial, com fulcro nos artigos 27, II, e 89, III, ambos do RITJDFT (Id Num. 15634010). No Id Num. 15861503, a impetrante requereu a desistência do Habeas Corpus. É o relatório. Tendo em vista que já foi proferida decisão monocrática indeferindo a inicial, INDEFIRO o pedido de homologação de desistência do Habeas Corpus. INTIMEM-SE. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 8 de maio de 2020 16:35:56. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator